Tribunal: TJPA
Processo: 0812662-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812662-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812662-64.2021.814.0000
AGRAVANTE:
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADA(A): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770-A

AGRAVANTE:
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
ADVOGADA(A): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770-A

AGRAVADO:
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO(A): CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3312-A

ADVOGADO(A): RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER – OAB/PA 18.941
-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIAME COM O ESCOPO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidido pelo Exma. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S/A
e
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Processo n.º 0825116462021.8.14.0301) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes com pedido de tutela antecipada movida por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇOS LTDA,
deferiu em parte pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Por esta razão, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial quanto a inclusão de passivo contingente nas demonstrações contábeis das empresas requeridas e, com base no art. 300 do CPC e itens 10, 13. B) i e ii, 28 e 86 da DELIBERAÇÃO CVM Nº 594, de 15 de setembro de 2009, DETERMINO que as requeridas assim procedam no prazo de 48h, devendo fazer constar os mencionados registros já em sua próxima demonstração contábil a ser divulgada ao mercado, os quais deverão espelhar os montantes de R$-100.205.811,90 (cem milhões duzentos e cinco mil oitocentos e onze reais e noventa centavos) para "ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO”, conforme quantificado no anexo 34 da petição inicial (NUM 37859570) e R$-140.028.733,04 (cento e quarenta milhões vinte e oito mil setecentos e trinta e três reais e quatro centavos) para “ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ”, conforme quantificado no anexo 28 da petição inicial (NUM 37859553).
Em caso de descumprimento desta parte da decisão, arbitro multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada requerida, por dia de atraso. (...)”

Em breve histórico, nas razões recursais de
ID
7042988
,
a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o pleito acolhido tem como único escopo constranger os agravantes a contingenciar e constar em seus registros contáveis a quantia de R$ 360 milhões de reais, que corresponde exatamente ao valor pleiteado na ação de indenização movida pelos agravados contra os agravantes. E mais, ainda foi requerido e concedido pelo juízo a quo que as agravantes publicassem e divulgassem no mercado, através do sítio eletrônico da CVM, o fato como questão relevante, tudo no prazo de 48 horas.

Informa, que foi imposta multa diária de R$ 50 mil reais para o caso de descumprimento.

Aduz, que a ação inicial trata de pedido de indenização decorrente de supostos danos que a agravada teria sofrido, estes em razão de falhas nos pagamentos, desequilíbrio contratual e rescisão antecipada dos contratos firmados com a agravantes, no montante estimado e já citado de R$ 360 milhões de reais.

Alega que referido processo ainda se encontra em fase inicial, dependendo de ampla discussão e instrução, razão pela qual a decisão se mostra desprovida de justa causa e extremamente prejudicial e afeta a situação econômico-financeira das agravantes.

Assevera que a justificativa da agravada acolhida pelo juízo a quo quando da concessão da tutela de urgência, é esdrúxula, uma vez que inexiste direitos de investidores a serem resguardados por conta de uma aventura jurídica instaurada pela empresa agravada.

Por fim, sustenta que o juízo a quo é incompetente, ante a incorreção na distribuição da ação por dependência ao processo de recuperação judicial da agravada.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão a quo, uma vez que não se esta diante de fato relevante e a atribuição e análise de sua ocorrência é exclusiva dos dirigentes das agravantes.

Em decisão de
ID
7125852
,

foi concedido parcialmente a tutela recursal, apenas para prorrogar o prazo de 48 horas para 10 dias, concedido para cumprimento da decisão guerreada.

Contra a decisão
monocrática do Juiz Convocado (relator), foi apresentado recurso de Agravo Interno (ID
7383982
).

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID
7606528

) e ao Agravo Interno ( ID
7981986
), pugnando pela manutenção da decisão a quo.

De outra monta, contra a mesma decisão do Juiz Convocado relator, objeto de Agravo Interno, também foi interposto Mandado de Segurança (Proc. 081393056.2021.8140000), onde foi concedida a liminar pela relatora, esta no sentido de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que: deferiu tutela de urgência no sentido de impor para as agravantes, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, obrigação de incluir em seus balanços financeiros passivo contingenciado referente ao valor pleiteado na exordial, a título de indenização, em ação ainda em trâmite e sem sentença proferida; que determinou a divulgação de fato relevante sobre o referido contingenciamento, tudo com intuito de proteger e manter informado terceiros (acionistas, investidores e terceiros interesses nos valores mobiliários das agravantes).

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada merece reforma.

O caso não se mostra complexo e seu julgamento está balizado na aferição do acerto da decisão de inclusão e divulgação de contingenciamento de valores que representam, indubitavelmente, apenas uma expectativa de direito; da questão da existência ou não de fato relevante; da competência para a arguição de fato relevante; da presença dos requisitos de urgência na concessão da tutela pelo juízo a quo.

Inicialmente, pode-se constatar que, por se tratar de uma ação ainda em sua fase incipiente, onde não se possibilitou nem o contraditório que advém da citação, a decisão, no mínimo, não pautou pela cautela necessária.

O risco é de dano inverso e irreversíveis aos agravantes, seus acionistas, investidores (atuais e futuros) e interessados como um todo.

Explico: Ação de indenização, movida pela agravada contra as agravantes, não tem, neste momento inicial, como causar qualquer impacto de ordem financeira que justificasse uma intervenção em seu balanço e, o mais grave, sob o argumento de proteção dos interesses de terceiros.

Ora, o escopo da ação e da lide é unicamente apurar, através do devido processo legal e do contraditório, a existência de direito a uma indenização. E isso, por obvio, demanda um amplo e demorado processamento instrutório, a fim de que o juízo possa julgar a demanda e decidir se a autora, ora agravada, possui o direito que alega.

O juízo ao julgar o feito e decidindo pela condenação das agravantes, talvez pudesse gerar um fato relevante. Entretanto, referida relevância sob a ótica das agravantes e seus acionistas, mas nunca da agravada, que é mera litigante em ação que visa unicamente ser indenizada por suposto dano causado pelas agravantes.

Dessa forma, sendo o escopo da ação uma indenização em dinheiro inexiste o alegado direito de impor obrigação que visa, supostamente, proteger terceiros alheios ao processo. Aliás, diga-se de passagem, direito dos acionistas das próprias agravantes.

E mais. Importante lembrar, apenas por argumentação, que mesmo existindo o alegado direito de pleitear o contingenciamento, por óbvio que somente poderia ocorrer com a constituição do crédito por sentença confirmada pelo TJ/PA.

Assim, a prima facie, verifica-se que o escopo da ação não comporta o pleito da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, eis que foge, por completo, de seu objeto e trata de assunto que não lhe compete.

Em verdade, o pleito mais se aparenta uma tentativa de prejudicar as agravadas ou de forçar a realização um acordo, este em benefício dos interesses exclusivos e nada legítimos da agravada.

A tutela de urgência, d
e acordo com o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os pressupostos ou requisitos são concorrentes.

A probabilidade do direito pode até existir, mas somente com relação a indenização, que não é o que se busca alcança ou proteger com o pedido de tutela de urgência, de maneira que o contingenciamento, a ser incluído no balanço financeiro como passivo deferido pelo juízo, se mostra completamente dissociado do pleito principal e indevido.

Também inexiste qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que pudesse justificar as medidas concedidas, uma vez que, repisa-se, não há elo entre a tutela de urgência e escopo da ação.

O agravo, somente por esse ponto, caminha para a procedência.

De outra monta, com relação a legitimidade para requerer a divulgação de fato relevante ou mesmo a sua necessidade legal, verifica-se que melhor sorte não assiste a decisão objeto do agravo.

A legislação que rege as Sociedade Anônimas é clara ao impor obrigação aos administradores da empresa de comunicar à bolsa de valores fato relevante ocorrido nos seus negócios. E isso, desde que possam influir, de forma ponderada, na decisão de seus investidores em comprar ou vender valores mobiliários da companhia (§ 4º do Art. 157 da Lei das SA).

Por outro lado, a RESOLUÇÃO CVM Nº 44/2021, indica os casos que podem ser considerados fatos relevantes, sendo que não nada dispõem, de forma expressa, sobre existência de ação de indenização.

Assim, pode-se concluir que a existência de ação de indenização, ainda não julgada, não representa fato relevante, bem como demonstrado está o entendimento das agravantes nesse sentido.

Por fim, com relação a alegada incompetência do juízo, o pleito deve ser primeiramente formulado em preliminar de contestação, sob pena de supressão de instância.

Nessa senda, a decisão a quo merece reparo, quer seja pela dissociação do pedido de tutela de urgência com o objeto da ação; por inexistir a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; quer por não haver legitimidade para requerer o contingenciamento e divulgação de fato relevante, este indubitavelmente inexistente.

Isto Posto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
PROVER
O RECURSO INTERPOSTO, PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA, NOS EXATOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022